Tribunal: TJMT
Processo: 1016498-11.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016498-11.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDMAR PORTO SOUZA - CPF: 630.569.921-68 (ADVOGADO), SUELY MARIA DE OLIVEIRA MOREIRA - CPF: 208.076.191-91 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE HERCILIO JOSE MOREIRA (AGRAVADO), ROSILEIDE DA SILVA MOREIRA - CPF: 977.334.741-91 (AGRAVADO), EDITH (SEM QUALIFICAÇÃO - L.I.N.S) (AGRAVADO), JOSÉ CARLOS (SEM QUALIFICAÇÃO - L.I.N.S) (AGRAVADO), SIDNEI (SEM QUALIFICAÇÃO - L.I.N.S) (AGRAVADO), ENEIDA (SEM QUALIFICAÇÃO - L.I.N.S) (AGRAVADO), HERCÍLIO (SEM QUALIFICAÇÃO - L.I.N.S) (AGRAVADO), EUNICE DE SOUZA - CPF: 215.748.981-91 (PROCURADOR), COSME OLIVEIRA MOREIRA (AGRAVADO), DAMIÃO OLIVEIRA MOREIRA (AGRAVADO), COSME OLIVEIRA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), DAMIÃO OLIVEIRA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO
–
PRELIMINAR
DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
MÉRITO
– PRETENDIDA EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO DE TODOS OS BENS IMÓVEIS OBJETO DA PARTILHA EM FAVOR EXCLUSIVO DA VIÚVA MEEIRA – DESCABIMENTO – AQUIESCÊNCIA DOS DEMAIS HERDEIROS –
NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que falar em ausência de fundamentação quando
o magistrado expõe suas razões de decidir, indicando o motivo do indeferimento do pedido, qual seja, a ausência de aquiescência dos demais herdeiros.

Inexistindo nos autos a demonstração de aquiescência dos demais herdeiros quanto ao pleito de adjudicação dos bens imóveis objeto da partilha em favor da viúva meeira, não há como acolher a pretensão da agravante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
SUELY MARIA DE OLIVEIRA MOREIRA,
no
Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Arrolamento Sumário
ajuizado em face do
ESPÓLIO DE HERCILIO JOSÉ MOREIRA, ROSILEIDE DA SILVA MOREIRA, EDITH, JOSÉ CARLOS, SIDNEI, ENEIDA e HERCÍLIO
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis/MT, que indeferiu o pedido de adjudicação de todos os bens imóveis
objeto da partilha em favor exclusivo da viúva meeira, tendo em vista a ausência de aquiescência dos demais herdeiros
(ID 140870674).

Inconformada, opôs embargos de declaração alegando a ocorrência de omissão com relação à ausência de manifestação acerca da devolução dos valores depositados em juízo para aquisição dos imóveis, qual seja, a quantia de R$ 27.999,93 (vinte e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), o qual foi rejeitado por ausência de vício, contudo, foi determinado o levantamento do valor depositado (ID 90649098).

Irresignada, a parte agravante interpôs o presente recurso alegando em suas razões recursais (ID 139812688) que em 16/05/1994 foi ajuizado o processo de arrolamento

visando
a
partilha dos bens deixados pelo
de cujus
HERCÍLIO JOSÉ MOREIRA,
sendo a agravante viúva e meeira do falecido, o qual ainda deixou outros nove herdeiros, sendo dois deles fruto da união entre a agravante e o falecido e por ela representados à época.

Afirma que outros sete herdeiros apenas três foram citados e integraram à lide, pois os demais não foram encontrados, não possuindo a agravante a qualificação desses herdeiros, tampouco tem conhecimento do local onde poderiam ser encontrados, motivo pelo qual foram citados via edital.

Aduz que fora apresentada a partilha dos bens com a respectiva descrição e quantificação da cota parte de cada herdeiro e que após o trâmite processual, sobreveio sentença de procedência (ID 66678744 – fl. 49), a qual transitou em julgado em 14/08/2012, conforme certificado nos autos originários (ID 66678744 – fl.56).

Alega a agravante que à época do encerramento do arrolamento, por não ter condições financeiras, deixou de regularizar os imóveis junto ao Cartório correspondente.

Noticia que, decorrido algum tempo, conseguiu fazer algumas economias para então pugnar pela adjudicação dos bens inventariados para que passassem a fazer parte integral de seu quinhão, buscando para tanto a compra da cota parte de cada um dos herdeiros (filhos do falecido), tendo inclusive realizado o depósito judicial dos valores correspondentes.

Informa que o seu pedido foi indeferido pelo juízo condutor do feito ao fundamento de que haveria a necessidade de aquiescência de todos os herdeiros para fins de validação da pretendida adjudicação.

Neste sentido, defende a nulidade da decisão agravada, ao argumento de que lhe faltam fundamentos jurídicos em flagrante violação ao artigo 93, inciso IX, da CF/88 e artigo 489 do CPC/15.

Menciona, ainda, que não há previsão legal acerca da necessidade de se produzir o documento de “cessão de direito hereditários” para se dar cumprimento à sentença proferida nos autos do arrolamento.

Assevera que a sentença já transitou em julgado tendo a agravante o direito de preferência, além de que o quinhão que lhe toca compreende a 50% dos bens deixados pelo
de cujus.

Expõe ainda que tal situação lhe impede de usufruir integralmente dos bens, já que não possui condições de localizar os herdeiros tornando assim impossível a aquiescência deles.

Sob tais argumentos requereu, liminarmente, a expedição da carta de adjudicação dos imóveis que compõem a partilha do
de cujus
HERCÍLIO JOSÉ MOREIRA
e, no mérito, a confirmação da liminar. Não sendo acolhida sua pretensão requereu, alternativamente, seja reconhecida a nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

A liminar recursal foi indeferida ID 140870674.

Sem contrarrazões, tendo em vista a informação de que os herdeiros se encontram em lugar incerto e não sabido.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja expedida a
carta de adjudicação de todos os bens imóveis objeto da partilha em favor exclusivo da viúva meeira, independentemente da aquiescência dos demais herdeiros
e, alternativamente, seja reconhecida a nulidade da decisão que indeferiu o seu pedido.

Pois bem.

VOTO - PRELIMINAR DE NULIDADE

É cediço que a motivação corresponde a necessidade de que o magistrado exponha sua linha de raciocínio demonstrando os motivos de fato e de direito que o levaram aquela decisão, conforme artigo 93, inciso IX, da CF/88.

Isso porque, a motivação é importante para assegurar a imparcialidade das decisões, além de permitir a parte o correto controle da decisão judicial, permitindo assim que se conforme com o que foi decidido ou recorra.

Para Cassio Scarpinella Bueno
“o princípio da motivação, à luz deste novo paradigma da norma jurídica, destarte, assume inegáveis foros de mecanismos de justificativa e de controle do exercício jurisdicional”.
(BUENO, Cassio Scarpinalla.
Curso sistematizado de direito processual civil
. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 133.).

No caso concreto, ao contrário do que alega a parte agravante constata-se que o magistrado singular fundamentou suas razões de decidir, indicando o motivo do indeferimento do pedido, qual seja, a ausência de aquiescência dos demais herdeiros.

Ora, a decisão é clara e indica os motivos que levaram o magistrado a indeferir o pedido da agravante lhe permitindo o correto entendimento acerca do comando judicial, além de inexistir qualquer dúvida quanto a imparcialidade da decisão, conforme abaixo transcrito (ID 139812690):

“Vistos etc.

1. Considerando o teor da petição de ID: 85735421, em que a Sr.ª Suely Maria de Oliveira Moreira informa que desconhece o paradeiro dos herdeiros, e tendo em vista a ausência de comprovação da aquiescência dos herdeiros em relação ao pleito de adjudicação, tenho que tal pleito não comporta deferimento, devendo a parte interessada recorrer aos meios processuais adequados para deduzir a sua pretensão em juízo.

2. Após a preclusão e considerando que a prestação jurisdicional já foi devidamente entregue neste feito, em não havendo pendências, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e as cautelas de praxe.

3. Expeça-se o necessário. [...].”

Inconformada com o indeferimento, a parte agravante opôs embargos de declaração provocando novamente o magistrado acerca da questão, ocasião em que o magistrado condutor do feito esclareceu que depois de decorridos 10 (dez) anos do trânsito em julgado da sentença homologatória da partilha amigável, a agravante se manifesta nos autos por meio de petição requerendo a adjudicação dos bens sem comprovar a aquiescência dos herdeiros, informando que os mesmos se encontram em lugar incerto e não sabido.

Assim, não há como acolher a alegada nulidade da decisão por ausência de fundamentação.

Portanto,
a rejeição da preliminar
de nulidade é medida que se impõe.-

VOTO - MÉRITO

Consoante relatado, a controvérsia cinge-se no acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de
adjudicação de todos os imóveis que compõe o acervo hereditário do
de cujus
HERCÍLIO JOSÉ MOREIRA
em favor da meeira, ora agravante.

Na hipótese dos autos não há como acolher a irresignação da agravante.

Isso porque, a partilha homologada pelo juízo transitou em julgado em 12/06/2012 (ID 139812693), ou seja, após o trânsito em julgado da sentença homologatória, ocorreu a transferência dos bens aos respectivos sucessores no limite de seus quinhões hereditários.

Assim, para que seja possível à agravante adjudicar do quinhão hereditário de cada um dos herdeiros, deverá ocorrer a manifestação de cada um deles.

Analisando detidamente os autos originários verifica-se que houve a manifestação de três herdeiros maiores e capazes, filhos apenas do falecido, os quais concordaram com a partilha na forma como apresentada pela agravante, sendo conferido aos outros quatro filhos deixados pelo
de cujus
a oportunidade de se manifestarem mediante citação por edital (ID 141464162).

Há que se esclarecer ainda, que à época do trâmite do arrolamento existiam outros dois herdeiros, filhos da agravante com o falecido (Cosme Oliveira Moreira nascido em 24/10/1980 e Damião Oliveira Moreira nascido em 26/06/1989), os quais foram representados, devendo nesta oportunidade lhes ser assegurado o direito de se manifestarem acerca da pretendida adjudicação.

Assim, acertada a decisão que indeferiu o pedido de expedição da carta de adjudicação ante a ausência de anuência dos herdeiros, pois em conformidade com o que dispõe o artigo 2.019 do Código Civil, vejamos:

“Art. 2.019. Os bens insuscetíveis de divisão cômoda, que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente ou no quinhão de um só herdeiro, serão vendidos judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser que haja acordo para serem adjudicados a todos.

§ 1
o
Não se fará a venda judicial se o cônjuge sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem lhes seja adjudicado o bem, repondo aos outros, em dinheiro, a diferença, após avaliação atualizada.

§ 2
o
Se a adjudicação for requerida por mais de um herdeiro, observar-se-á o processo da licitação.”

Há que se esclarecer que a adjudicação compreende modalidade de expropriação. Logo, os herdeiros devem se manifestar acerca do interesse em alienar a cota parte que lhes toca à viúva meeira.

Constata-se ainda dos autos originários que não há um único documento comprovando o valor atual dos bens imóveis que compõem o acervo patrimonial, motivo pelo qual não é possível deferir o pretendido pleito ao argumento de que a cota parte dos nove herdeiros do
de cujus
corresponda apenas à quantia de R$ 27.999,93 (vinte e sete mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e três centavos), sendo certo que sequer ocorreu a necessária avaliação atualizada dos bens.

Analisando as escrituras públicas juntadas aos autos no ID 66677920 – fls. 31/34 constata-se que o objeto da pretendida adjudicação corresponde aos seguintes bens imóveis:

1)

Área de terrenos para construção com 200m2, constituído pelo Lote nº 22, Quadra nº 03, localizado no loteamento denominado Alves, registrado sob a matrícula 1.734.

2)

Área de terrenos para construção com 300m2, constituído pelo Lote nº 01, Quadra nº 04, localizado no loteamento denominado “Jardim Itapuã”, registrado sob a matrícula nº 22.715.

Extrai-se ainda dos autos originários que a avaliação dos imóveis realizada à época para fins de recolhimento dos tributos era de R$ 600.000,00 (seiscentos mil cruzeiros reais) (ID 66677920 – fl.28), conforme abaixo colacionado.

Assim, inexistindo a avaliação atual capaz de quantificar o valor dos imóveis, tampouco a manifestação dos herdeiros, não há como prosperar a irresignação da agravante, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida a decisão agravada.

Diante do exposto
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022